Tribunal: STF
Processo: HC 56777
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
HOMICIDIO PRIVILEGIADO. QUESITOS QUE NÃO SE PODIAM CONSIDERAR
PREJUDICADOS PELO RECONHECIMENTOS, PELOS JURADOS, DA QUALIFICADORA
DA SURPRESA, QUE COM ELES NÃO GUARDA INCOMPATIBILIDADE. NULIDADE DO
JULGAMENTO PELO JÚRI. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.